Tribunal: TJSP
Processo: 2031218-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
- Bem móvel - Busca e apreensão - Pedido de antecipação de tutela, consistente na busca e apreensão do veículo objeto da lide – Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000445852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031218-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOSÉ ROBERTO LOPES FRANÇA, é agravado ADRIANO LUÍS
JURCA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031218-17.2020.8.26.0000 -Voto no 29577
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031218-17.2020.8.26.0000
5a
Vara
Cível
de
Presidente
Prudente
(proc.
no
1002470-
98.2020.8.26.0482)
Agravante: José Roberto Lopes França
Agravado: Adriano Luís Jurca
Juiz de 1a Instância: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
Voto n° 29577.
- Bem móvel - Busca e apreensão - Pedido de antecipação
de tutela, consistente na busca e apreensão do veículo
objeto da lide Ausência dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela Agravo não provido.
Autor de ação de “rescisão de contrato verbal de
compra e venda de veículo, busca e apreensão, perdas e danos com
antecipação de tutela de urgência”, o agravante rebela-se contra r. decisão
que postergou para depois da instauração do contraditório a análise do
pedido de concessão de tutela de urgência, consistente na busca e
apreensão do veículo objeto da lide.
Sustenta o agravante que: a) foi demonstrado
que o agravado recebeu várias notificações de infrações de trânsito e,
estando o veículo em seu nome, é responsável solidário nos termos do art.
314 do CNT; b) a única forma de garantir que não fique no prejuízo é a
restituição do veículo, para que permaneça sob sua posse, já que as
constantes infrações de trânsito indicam negligência e imprudência em
relação às normas de trânsito por parte do réu; c) a concessão da tutela é
necessária para evitar a perda total do veículo objeto da lide, em eventual
acidente. Pede a busca e apreensão do veículo.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por ser o
agravante beneficiário da justiça gratuita.
Não foi antecipada a tutela recursal.
Sem resposta, por não ter havido citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031218-17.2020.8.26.0000 -Voto no 29577
3
É o relatório.
De acordo com a inicial, o autor é proprietário do
veículo marca Citröen Modelo C4 GLX 1.6. 16V 5p, ano 2009/2010, placas
EJT7193, cor prata. Diz o autor ter adquirido o veículo com financiamento
para pagamento em 48 parcelas fixas de R$658,35, já tendo quitado 24
delas, perante o Banco Pan, contrato no 081525047.
Aduz o autor que, por estar desempregado e
com dificuldades de recolocação no mercado de trabalho, foi trabalhar na
França, em 22.3.19, onde um de seus irmãos é cidadão. Anunciou o
veículo e foi procurado pelo réu que nele se mostrou interessado. Em
20.3.19, diz o autor que ele e o réu firmaram contrato verbal de compra e
venda do veículo pelo valor de R$24.536,00, o réu pagou ao autor o valor
de R$8.000,00, restando saldo de R$16.536,00, tendo sido convencionado
que, ao invés de pagar ao autor, o réu se responsabilizaria pelas 24
parcelas futuras do financiamento e os demais dele encargos decorrentes.
No mesmo dia (20.3.19), o autor transferiu a posse do veículo ao réu, com
a entrega do certificado de licenciamento do veículo, certificado de
transferência do veículo (não preenchido) e as chaves.
Segundo o autor, o réu não honrou a obrigação
assumida, não tendo pagado nenhuma das parcelas vencidas nem o IPVA
de 2020, o seguro obrigatório, e o autor passou a receber notificações de
multas de trânsito no valor total de R$1.353,59. Diante disso, o autor pede
a rescisão do contrato verbal de compra e venda do veículo, com
condenação do réu na perda do sinal pago de R$8.000,00 e, a título de
perdas e danos, o valor de R$10.457,93.
Pediu, em tutela de urgência, a expedição de
“mandado de busca e apreensão a ser cumprido por oficial de justiça com auxílio de força
policial, inclusive, pessoal e residencial, se houver oposição na entrega voluntária, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031218-17.2020.8.26.0000 -Voto no 29577
4
seguinte: a) veículo placas, EJT7193; b) respectivas chaves e Certificado de Licenciamento
e de Transferência (sem assinatura)” (sic, fl. 12 do processo), o que foi indeferido,
daí o agravo.
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência
pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porque os
fatos narrados constituem provável verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação
nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder
tutela provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o
conteúdo da regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da
presença de seus pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se
concederá tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é
revogável (cf. art. 296 do CPC/2015; assim já o era, também de acordo com o § 4o, do art.
273 do CPC/1973). Irreversibilidade, pois, não se liga à decisão, mas aos seus efeitos.
Prepondera, na doutrina, a orientação de que não se devem considerar irreversíveis os
efeitos, quando possível a composição por perdas e danos”. (2)
Os
documentos
juntados
aos
autos
não
demonstram o negócio afirmado pelo agravante nem o que foi acordado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031218-17.2020.8.26.0000 -Voto no 29577
5
verbalmente entre as partes, não servindo como prova do negócio a
notificação encaminhada pelo autor.
Não há prova de que as multas tenham sido
causadas pelo réu nem da causa de, supostamente, ele estar na posse do
automóvel.
Há, portanto, necessidade de prova a ser
produzida durante o processo.
A ação mal se iniciou, de modo que o direito
afirmado pelo autor ainda não é certo, havendo, por ora, mera expectativa,
cujo resultado depende do contraditório, do exame das alegações das
partes e de suas provas.
Melhor, portanto, instaurar o contraditório, para
verificação dos fatos, podendo a tutela, se for o caso, ser deferida a
qualquer momento, durante o processo.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Notas:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de
Processo Civil Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 314, nota 1 ao artigo 301.
2 Idem, ibidem, nota 3 ao art. 300, p. 312.